Tribunal: TJPA
Processo: 0819163-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819163-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0819163-72.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA ( 11ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT’ANA – ASSOBENFISA – COLÉGIO SANTA ROSA

ADVOGADO: FRANCISCO TEIXEIRA JÚNIOR – OAB/PE 12.902

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ADESÃO. MULTA ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. A apelante alegou a abusividade da multa contratual conforme a legislação consumerista e pleiteou o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte da apelante ao alegar a abusividade da multa no contrato de adesão sem que tal questão tenha sido apreciada em primeira instância; (ii) verificar se tal inovação implica supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal configura-se quando a parte, em segunda instância, apresenta argumento não ventilado na instância inferior, o que impede sua análise pelo tribunal em razão da violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em grau recursal, sob pena de supressão de instância (Súmula 83/STJ).

5.

A apelante não apresentou, nos embargos monitórios, a alegação de abusividade da multa contratual, limitando-se a justificar o atraso nas mensalidades e apontar excesso na cobrança sem especificar a abusividade. Dessa forma, não há como conhecer do recurso por inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal, por trazer questão não analisada em primeira instância, impede seu conhecimento em razão da supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 702, §8º; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.931.075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08.05.2023, DJe de 11.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0819163-72.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA ( 11ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT’ANA – ASSOBENFISA – COLÉGIO SANTA ROSA

ADVOGADO: FRANCISCO TEIXEIRA JÚNIOR – OAB/PE 12.902

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Pará, que julgou improcedente os Embargos Monitórios, constituindo “de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, devendo prosseguir-se, no mesmo feito, na forma prevista no art. 702, §8º do CPC, 2015.” ( PJe ID

21766873 – páginas 1-2).

As razões recursais aludem como argumento central, a saber:

abusividade da multa no contrato de adesão conforme legislação consumerista.

E, ao final, requer que o Recurso de Apelação Cível seja conhecido e provido nos termos ora avençados.( Pje ID 21766875 – páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 21766879 – páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0819163-72.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA ( 11ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT’ANA – ASSOBENFISA – COLÉGIO SANTA ROSA

ADVOGADO: FRANCISCO TEIXEIRA JÚNIOR – OAB/PE 12.902

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame da admissibilidade recursal.

Os argumentos dispostos em 2º Grau Ordinário de Jurisdição devem abordar matéria de irresignação que foram apreciadas pelo julgador primevo ao longo da questão litigiosa.

Se assim não ocorrer, as razões recursais irão desaguar na seara da supressão de instância por violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição ensejando, por via de consequência, o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime porque a análise acerca da violação ou não da coisa julgada não pode ser apreciado sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes.

3.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). O destaque é meu.

Pois bem.
MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA
inova em seus argumentos em 2º Grau Ordinário de Jurisdição eis que debate a

abusividade da multa no contrato de adesão conforme legislação consumerista sem que tenha levado o enfoque ao julgador primevo ao inicial exame.

É fácil perceber que os embargos monitórios apresentados se limitaram em justificar o atraso nas mensalidades e indicando o excesso na cobrança sem, contudo, delimitar especificadamente qual o ponto do excedente, daí o julgamento de improcedência do pedido que vai se manter, adianto.

Então, por não levar a matéria da abusividade ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição, impede o 2º Grau de assim fazê-lo ante a supressão de instância por violação ao Princípio do Duplo Grau, sem exigir maiores digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de

Apelação Cível por supressão de instância dada a violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição,

segundo a fundamentação acima exposta.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024